Tribunal: TJMT
Processo: 1031896-58.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031896-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR RAMOS DE LARA - CPF: 318.364.371-53 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1031896-58.2023.8.11.0001

Origem
:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OSMAR RAMOS DE LARA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
AUSÊNCIA DE
PROVA
DA SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO
. CONDUTA ILÍCITA NÃO
DEMONSTRADA
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos. Relatório. Dispenso o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar (es). - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Parte requerida requer designação de audiência de instrução e julgamento. Não se faz necessária a realização de audiência de instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023) (grifo nosso) Trata-se de ação proposta por OSMAR RAMOS DE LARA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, na qual a parte autora requer revisão de fatura e a condenação da parte ré em indenização por danos morais, ante a suposta cobrança de consumo superior à média mensal. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela. De início, registre-se, que a existência de relação jurídica entre as partes e as cobranças, são fato incontroversos, pois reconhecidos pela própria parte ré, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC). No caso em tela, infere-se que a parte promovida não comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte promovente, vez que não conseguir demonstrar o que afirmou na peça de resistência. Com efeito, em que pese as alegações da parte reclamada, verifica-se da vistoria realizada por ela, que não fora encontrado qualquer vazamento na unidade consumidora da parte reclamante, bem como o consumo fora regularizado nos meses posteriores. Ademais, conforme histórico de consumo trazido com a peça de resistência, verifica-se que o consumo da parte autora permaneceu inalterado, não havendo qualquer alteração que justificasse as aludidas cobranças em valores muito superiores, tendo em vista que a média de consumo fora mantida, demonstrando assim a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela parte reclamante. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1061843-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023) (grifo
nosso)
Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade das cobranças, houve falha na prestação do serviço, devendo a parte requerida responder por eventuais danos sofridos pela parte requerente. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Diante da demonstração de cobrança de fatura com consumo muito superior à média mensal, entende-se que esta é indevida. Logo, deve a parte requerida ser compelida na retificação da fatura referente a junho/2023, com a consequente cobrança pela média de consumo dos 03 (três) meses posteriores a troca do hidrômetro da parte requerente, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Pleiteia o Autor, ainda, indenização por danos morais. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). No caso em epígrafe, considerando que não houve suspensão da prestação do serviço de fornecimento de água devido a cobrança da fatura discutida nos autos, não verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 2. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de água suspenso, nem seus dados negativados. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a readequação da fatura deve ser mantida. 5. Rejeito o pleito de restituição a título de danos materiais, uma vez que, tal pedido não foi objeto da petição inicial, e sequer consta comprovante de pagamento do referido débito. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1025013-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023,
publicado
no DJE 01/03/2023) (grifo
nosso)
- DA CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE REQUERENTE A parte requerida requer condenação da parte requerente por litigância de má-fé, haja vista alteração dos fatos. Diante da conclusão já proferida em relação aos pedidos da petição inicial, por decorrência lógica, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. - DA CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE REQUERIDA A parte requerente pleiteia condenação da parte requerida por litigância de má-fé, vez que, mesmo diante da propositura da presente ação, a Concessionária suspendeu o fornecimento de água do autor, exigindo que
o mesmo
pagasse a fatura discutida nos autos, apresentando documentos de ID 125766800 e 125766801. Primeiramente, cabe destacar que a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora, onde requeria que fosse determinada a parte ré que não efetuasse a suspensão dos serviços de fornecimento de água, foi indeferida, conforme decisão ID 121832108. Ademais, conforme documentos apresentados pela parte autora (ID 125766800 e 125766801), a cobrança foi referente à fatura do mês de julho/2023, no valor de R$ 323,83 (trezentos e vinte e três reais, e oitenta e três centavos), e não quanto a fatura discutida nos autos (junho/2023 – valor de R$ 814,06). Portanto, não verifico a ocorrência de má-fé alegada pela parte requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de: 1 - Desconstituir a fatura questionada, determinando, desde já que a Reclamada: 1.1) emita refaturamento do mês junho/2023, para o consumo com fixação da média de consumo dos 03 (três) meses posteriores a trocada do hidrômetro da parte reclamante; 1.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa; 1.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; 2 - Indeferir o pedido de indenização por danos morais; 3 – Indeferir o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte autora, bem como, o pedido de condenação por litigância de má-fé requerido pela parte ré. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho
Filho Juiz
Leigo SENTENÇA
Vistos, HOMOLOGO
o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE nº 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado. JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) a
sentença

encontra
-se
eivada
de
contradição
,
não

sanada

por
Embargos de
Declaração
; b)
embora

a decisão
reconhe
ça
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
entendeu
que
não

há

dano
moral; c)
há

dano
moral, visto que
houve
a
suspensão
no
fornecimento
da
água

mesmo

havendo

liminar
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
condenação
da
parte

reclamada

em

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contradição
.
O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

divergência
no
corpo
da
própria

decisão

embargada
. Tendo
em
vista que a
conduta

ilícita
é o
descumprimento
de
norma e o
dano

consiste
no
efetivo

prejuízo
,
não

há

contradição

quando

há
o
reconhecimento

apenas
da
conduta

ilícita
, mas

não
do
dano
moral, pois
nem

toda

conduta

ilícita

gera

automaticamente

dano
moral.

5.
Continuidade dos serviços públicos.
O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em
call
center
.
Inexistindo qualquer indício nesse sentido, não há como presumir que houve suspensão no fornecimento de água (N.U 1000235-95.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024).

6.
Dano moral.

A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo de crédito e suspensão no fornecimento de água
,
não

caracteriza

dano
moral
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e
N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023). O
juízo
de
primeiro

grau

assim

se pronunciou sobre a questão
:
"
Pleiteia
o Autor,
ainda
,
indenização

por

danos

morais
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conjunto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1º, III). No
caso

em

epígrafe
,
considerando
que
não

houve

suspensão da prestação do serviço de fornecimento de água

devido
a
cobrança
da
fatura

discutida

nos
autos,
não

verifico

a

ocorrência
de
dano
moral
passível
de
indenização
,
conforme

entendimento

deste
E. Tribunal de Justiça.
"

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024